Tribunal: TJDFT
Processo: 0768905-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA POR AVARIAS. PANE ELÉTRICA. DANO FÍSICO. AUSÊNCIA DE VISTORIA DE ENTREGA. ÔNUS DA LOCADORA (ART. 373, II, CPC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSENTE MÁ-FÉ. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78447358). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78448111).
3. Na origem, o autor narrou que, em 13/12/2024, firmou contrato de locação de veículo (Contrato no 26746765), retirado às 07h40, conforme ficha de inspeção que registrava ausência de avarias. Sustentou que, em 14/12/2024, o automóvel apresentou grave pane elétrica em ladeira, colocando em risco sua integridade física e a de terceiros, motivo pelo qual acionou a assistência da locadora, que providenciou guincho e, por e-mail, orientou a devolução e substituição do veículo, reconhecendo a falha e garantindo reembolso proporcional. Afirmou que, mesmo após a devolução, recebeu cobrança de R$ 1.794,52 por supostas avarias, registrada em e-mail de 11/06/2025, embora possuísse seguro de locadora do cartão XP Visa Infinite, que exige recusa da cobertura da locadora. Aduziu que as fotos das avarias têm data posterior à devolução e não correspondem ao estado do veículo entregue ao reboque. Relatou ter registrado reclamação no Reclame Aqui, reiterando o risco sofrido e a cobrança indevida. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda buscando reparação por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a cronologia dos fatos e a falha na prestação do serviço. Afirmou que a pane elétrica verificada durante a locação comprometeu a segurança e caracteriza vício do produto, atraindo a responsabilidade objetiva da locadora (arts. 2o, 3o e 14 do CDC). Alegou que jamais deu causa às supostas avarias, inexistentes no momento da retirada e não identificadas pelo reboque, argumentando que as fotos usadas pela ré (ID 78447349, p.3) são de 06/01/2025, quase um mês após a devolução, o que inviabilizaria sua utilização como prova. Sustentou haver inversão indevida do ônus probatório, pois caberia à locadora comprovar que o dano ocorreu durante a locação. Defendeu que a cobrança de R$ 1.794,52 é abusiva e enseja repetição do indébito em dobro, além de danos morais pela situação vivenciada. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para condenar a ré aos danos materiais e morais pleiteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se a cobrança realizada pela recorrida é legítima, diante da alegada falha na prestação do serviço, da pane elétrica e da ausência de comprovação das supostas avarias; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Inexiste vínculo entre a alegada pane elétrica e os danos causados à lataria do veículo, uma vez que, conforme narrativa do autor, não ocorreu acidente. Neste sentido, os danos elétricos apenas serão admitidos para fins de eventual apreciação de pedido de reparação moral decorrente do alegado risco à incolumidade do autor e interrupção de sua viagem.
8. A ré realizou vistoria no momento da entrega do veículo ao consumidor, mas não comprovou tê-lo feito em sua devolução, seja direta ou via guincho. O juízo de origem atribuiu ao consumidor o ônus decorrente da ausência da vistoria de restituição do bem. No entanto, tal ato é de incumbência da fornecedora, que deveria ter comprovado o recebimento do veículo com avarias após a locação realizada pelo autor. Não havendo prova de que os danos decorreram de conduta do consumidor, é ilegítima a cobrança pelos respectivos reparos. No entanto, não há prova do efetivo pagamento, razão pela qual o provimento judicial limita-se à declaração de inexigibilidade do crédito. Indevida a dobra legal, em razão da ausência de má-fé.
9. Inexistem nos autos provas de que os fatos noticiados tenham causado ao consumidor constrangimento ou sofrimento que ultrapassem os limites do mero aborrecimento. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. A existência de falhas no veículo é um fato cotidiano e não há elementos que comprovem efetivo risco à integridade do autor. Não tendo sido demonstrado o dano moral, incabível a condenação ao pagamento da indenização respectiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar inexigível a cobrança dos valores pelo reparo do veículo.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.